Tribunal: TJES
Processo: 5010739-66.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010739-66.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ONLINE S/A
RECORRIDO: MARILENE DILLEM DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DECLARATÓRIOS n. 5010739-66.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARILENE DILLEM DOS SANTOS

EMBARGADO:
UNIVERSO ONLINE S.A – “UOL”

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela embargada, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de contrarrazões recursais.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar erro material, vez que apresentou contrarrazões recursais, diferentemente do que aponta em dispositivo, que no caso afastaria a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,
requerendo a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, realmente se constata a alegada
contradição,
vez que o acórdão (id.2797921) não determinou condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de contrarrazões recursais, quando na verdade a embargante apresentou contrarrazão ao recurso inominado da embargada (id.2030600),
de modo que se confere efeitos infringentes ao recurso de embargos
para o fim de sanar a contradição e
retificar o dispositivo do acórdão para constar condenação em
20% sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE INTEGRAL ACOLHIMENTO
, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar condenação da embargada em
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE, conferindo efeitos infringentes aos embargos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.